Tribunal: TJMT
Processo: 1035143-76.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035143-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 029.739.198-43 (RECORRENTE), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1035143-76.2025.8.11.0001.

Recorrente:
LUIZ FERNANDES RODRIGUES DE SOUZA.

Recorrida:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
06 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL.
MOTORISTA DE APLICATIVO
. BLOQUEIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA PRIVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. O recorrente alega inexistência de justa causa para o bloqueio, inaplicabilidade dos Termos de Uso como fundamento exclusivo da decisão e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio do cadastro do motorista de aplicativo, efetuado unilateralmente pela plataforma digital com base em seus Termos de Uso, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, autoriza as partes a fixarem livremente as condições contratuais, inclusive quanto à possibilidade de rescisão unilateral, desde que observados os limites da função social do contrato e a boa-fé objetiva.

O bloqueio do acesso à plataforma se deu com base em cláusulas contratuais que preveem checagem de segurança periódica e exigência de certidão negativa de antecedentes, conforme os Termos de Uso e o art. 11-B, IV, da Lei nº 12.587/2012.

O reclamante tinha plena ciência das condições contratuais e a certidão apresentada não possui abrangência e conteúdo compatíveis com o exigido para manutenção do cadastro, o que evidencia o descumprimento dos requisitos contratuais.

A Conclusão nº 6 da 1ª Turma Recursal do TJMT estabelece expressamente que, em contratos de parceria entre motoristas de aplicativo e plataformas digitais, é legítima a rescisão contratual imediata sem prévia notificação, por se tratar de exercício regular da liberdade contratual.

Não configurada conduta ilícita ou abusiva, tampouco ofensa a direito da personalidade, é incabível a obrigação de indenizar ou de reativar o cadastro do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A liberdade contratual autoriza a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, inclusive sem notificação prévia, conforme previsão contratual expressa e Conclusão nº 6 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

A ausência de demonstração de ato ilícito afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XX; Lei nº 12.587/2012, art. 11-B, IV; CC, arts. 188, I, e 421; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1029369-96.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 18.06.2025; TJMT, N.U 1066656-96.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04.04.2025; TJMT, N.U 1029019-48.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 315146376, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Inaplicabilidade dos Termos e Condições Gerais da UBER como fundamento exclusivo da decisão – Lei nº 12.587/12;

2)

Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato;

3)

Ausência de comprovação de justa causa para a suspensão;

4)

Ocorrência de danos materiais e morais;

5)

Necessidade de reforma da sentença para adequada valoração das provas e aplicação do direito.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça e sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminares

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID
315146382
, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Além disso,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Mérito

Segundo consta da petição inicial, em 17/01/2025, o reclamante teve seu acesso ao aplicativo da reclamada bloqueado, sob a justificativa da existência de “apontamento criminal”, no processo nº 0012928-44.2014.8.11.0055, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em razão disso, relata que apresentou certidão de inteiro teor do referido feito, a qual comprova a extinção da punibilidade desde 2016, em virtude do decurso do prazo prescricional (art. 107, inciso IV, do Código Penal).

Afirma ter juntado certidões negativas criminais expedidas pela Justiça Federal (em 25/02/2025) e pela Justiça Estadual (em 10/03/2025), ambas atestando a inexistência de antecedentes. Todavia, a reclamada manteve o bloqueio, em afronta aos próprios Termos de Uso da plataforma, que não preveem restrição de acesso em casos de processos extintos sem condenação.

Sustenta que tentou, por diversas vezes, restabelecer o acesso à plataforma, porém, todas as tentativas restaram infrutíferas. Narra que o bloqueio abrupto e indevido o privou de sua principal fonte de renda, essencial para o próprio sustento e o de sua família, ocasionando prejuízos financeiros e abalo emocional, diante da insegurança provocada pelo desligamento repentino.

Pois bem, a questão central do recurso refere-se à legitimidade do bloqueio do cadastro do reclamante na plataforma da empresa reclamada.

No caso em análise, o recorrente aderiu aos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia da plataforma da recorrida, os quais preveem expressamente a possibilidade de checagem de segurança de tempos em tempos (ID 315146370, p. 8), vejamos:

3.1. Requisitos do Motorista Parceiro.

(...)
O Cliente reconhece e concorda que cada Motorista Parceiro e/ou Motorista da Empresa
pode estar sujeito a uma
checagem de segurança de tempos em tempos
para que tal Motorista Parceiro e/ou Motorista da Empresa continue usando os Serviços da Uber.
(grifei)

A Lei nº 12.587/2012, que estabelece as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, em seu art. 11-B, dispõe:

Art. 11-B.
O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições:
(Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

(...)

IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.

(Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

Parágrafo único.
A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros

sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei
e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal
caracterizará transporte ilegal de passageiros
.

(Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

(grifei)

Logo, verifica-se que o reclamante tinha plena ciência dos procedimentos de checagem de segurança e da possibilidade de suspensão da conta, conforme previsto nos Termos de Uso da plataforma e na Lei nº 12.587/2012. Tinha, ainda, conhecimento da necessidade de apresentar certidão negativa de antecedentes criminais para a manutenção do cadastro ativo.

No caso concreto, observa-se que o reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. A certidão de distribuição de processos de 1º grau, acostada no ID 315146359, informa expressamente que o “nada consta” se refere apenas aos registros de processos em andamento no Estado de Mato Grosso.

Trata-se de documento diverso da certidão negativa de antecedentes criminais, a qual possui abrangência mais ampla e conteúdo específico, sendo esta a exigida para a manutenção do cadastro ativo na plataforma
. Diante disso, conclui-se que o reclamante não atendeu integralmente às exigências estipuladas pela reclamada, o que afasta a alegação de ilicitude na suspensão de sua conta.

Além disso, a liberdade contratual, princípio basilar das relações civis entre particulares, encontra guarida no art. 421 do Código Civil, o qual estabelece que "
a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
", sendo certo que, em seu parágrafo único, assegura-se que "
nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
".

Tendo em vista que o recorrente tinha pleno conhecimento das regras de utilização da plataforma, inclusive quanto à possibilidade de suspensão contratual imediata, em caso de suspeita de descumprimento das normas, não há que se falar em ilegalidade no bloqueio efetivado pela demandada, tratando-se de legítimo exercício de sua autonomia privada.

Ademais, o art. 5º, XX, da Constituição Federal estabelece que "
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado
", dispositivo que reforça a liberdade de associação como direito fundamental, aplicável por analogia à relação contratual em análise.

Sob essa perspectiva, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 6
, nos seguintes termos:
“
MOTORISTA DE APLICATIVO. RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
”
(Destaquei).

Dessa maneira, diante do princípio da liberdade contratual, a reclamada não está obrigada a manter em seus cadastros motoristas que não atendam aos critérios estabelecidos pela empresa, possuindo autonomia para definir o perfil profissional desejado.

A conduta da empresa, portanto, encontra respaldo no exercício regular de direito, conforme dispõe o art. 188, inciso I, do Código Civil, configurando-se procedimento legítimo voltado à preservação da segurança e da conformidade do serviço prestado.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE ENTREGA (IFOOD) E MOTORISTA ENTREGADOR
. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. DESCADASTRAMENTO.
POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
.
LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS
.
LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE
.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(N.U 1029369-96.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (grifei)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE E MOTORISTA PARCEIRO
.
DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA
.
AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade contratual assegura à plataforma digital o direito de estabelecer critérios para manutenção ou exclusão de motoristas parceiros, conforme pactuado nos Termos Gerais de Serviço e nos limites da autonomia privada prevista no artigo 421 do Código Civil.

4. A comprovação de processo criminal envolvendo o recorrido justifica o descredenciamento unilateral, configurando exercício regular de direito e não ato ilícito.

5.
A cláusula contratual expressa prevê a possibilidade de rescisão sem aviso prévio em caso de descumprimento das condições estabelecidas, não se exigindo, portanto, comunicação prévia sobre o motivo da exclusão
.

6.
A conduta da empresa não caracteriza violação de direito da personalidade, sendo incabível a indenização por danos morais na ausência de ato ilícito ou abuso de direito
.

7.
A jurisprudência consolidada da Primeira Turma Recursal do TJMT reconhece a validade da cláusula de rescisão unilateral em casos de descumprimento contratual ou de comportamento inapropriado do motorista, afastando o dever de indenizar
.
(...) (TJMT – N.U 1066656-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.
PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS

(UBER).

MOTORISTA DE APLICATIVO
. RECUSA DE CREDENCIAMENTO.
LIBERDADE CONTRATUAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada

2. Hipótese em que o bloqueio do cadastro da parte recorrente, na condição de motorista de aplicativo mantido com a empresa ré, foi motivado com base nos termos do contrato de parceria.

3. Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

4.
Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação, não há conduta ilícita a ser atribuída
.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1029019-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) (Grifei)

Para se atribuir a responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso em análise,
não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito por parte da reclamada
.

Assim, ausente a demonstração de ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Diante disso, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
,

mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, em atenção ao artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025